Tribunal: CARF
Processo: 14751.720033/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720033/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
AMBIENTAL SOLUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEDUÇÃO.
SALÁRIO
FAMÍLIA
O Valor pago a título de salário-família somente não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária se observada as exigências
prescritas na legislação.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
.PRÓ-LABORE.
A distribuição de lucro em valor superior à participação no capital, em
que o Contrato Social não tenha previsão para distribuição
desproporcional evidencia que a parcela excedente tem característica de
retribuição pelo trabalho do sócio.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito de crédito do Fisco representado por Lançamento
fiscal regularmente efetuado e sem preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 01-
29.135, de 30 de abril de 2014, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720033/2011-52
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

de Julgamento, em Belém/PA, fl. 3098 a 3130, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias abaixo
sintetizadas:
- 37.308.346-7, fl. 03 a 39, lavrado por descumprimento de obrigação principal, parte da
empresa, no período de 01/2007 a 12/2007que totaliza o valor de R$3.902.229,54 (três
milhões, novecentos e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro
reais),
consolidado
em
25/05/2011,
abrange
os
estabelecimentos
CNPJ
01.840.291/0001-99 e 01.840.291/0002-70.
Levantamentos:
- GC – GLOSA DE COMPENSAÇÃO (01/2007 a 11/2007) e GC1 – GLOSA DE
COMPENSAÇÃO (13/2007), refere-se à glosa de compensação da retenção de 11%
efetuada em excesso;
- GS – GLOSA SALÁRIO FAMILIA (01/2007 a 12/2007), compreende as glosas de
salário família, em decorrência da não apresentação da documentação exigida;
- R1 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 12/2007), refere-se aos valores
extraídos do relatório CONTAS PAGAS (não contabilizados), relativos a gastos
efetuados com o imóvel rural Granja Mumbaba, de propriedade dos sócios,
considerados remunerações indiretas;
- R2 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 12/2007), refere-se aos valores pagos
através de recibos e cheques lançados apenas nas contas 1.01.01.01.01 – CAIXA e
1.01.01.02.02 BANCOS (não transitaram pela despesa), relativos a gastos com o imóvel
rural Granja Mumbaba, de propriedade dos sócios, considerados remunerações
indiretas;
- R3 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 11/2007), relativo aos valores pagos
aos sócios administradores a título de distribuição do lucro, no período de 01/2007 a
12/2007, excedentes à participação societária, caracterizados como pró-labore por
estarem em desconformidade com o previsto no Contrato Social;
- R4 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 12/2007), refere-se a valores apurados
nas contas 1.01.01.01.01 - CAIXA e 1.01.01.02.02 BANCOS, identificados pelo sujeito
passivo, conforme resposta ao TIF n° 2, como distribuição de lucros, depositados nas
contas correntes dos seus sócios. É informado no RF que nenhum desses valores foi
considerado na apuração do resultado e como tal não poderiam ser caracterizados como
distribuição de lucros;
- R5 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 12/2007), diz respeito aos valores
pagos como antecipação de lucros, extraídos do relatório gerencial – Conciliação
Bancária, não lançados na contabilidade.
- 37.329.162-0, fl. 40 a 55, lavrado por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2007 a 12/2007, compreendendo a contribuição dos segurados
contribuintes individuais, rubrica 1F-Contrib indiv incidente sobre as respectivas
remunerações e destinada por lei à Previdência Social. Totaliza o valor de R$16.841,33
(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos),
consolidado em 25/05/2011, abrange o estabelecimento CNPJ 01.840.291/0001-99.
Levantamentos:
R1 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 12/2007)
R2 – REM PAGAS AOS SOCIOS (01/2007 a 12/2007)
O sujeito passivo, devedor principal, AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA foi
cientificado dos AI acima, em 30/05/2011, conforme fl. 3 e 40.
Foi imputada responsabilidade solidária à LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA,
com ciência em 06/06/2011, conforme ciência de fl. 623.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

O Relatório Fiscal está inserido nos autos às fl. 63 a 82.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado formulou a
impugnação de fl. 626 a 638, em que apresentou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação.
O devedor solidário não se manifestou.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação parcialmente
procedente, lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO FAMÍLIA
O pagamento do salário-família será devido a partir da data da
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação
relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de
comprovação semestral de freqüência à escola do filho ou equiparado, a
partir dos sete anos de idade.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
CARACTERIZAÇÃO COMO PRO-LABORE.
É devida a contribuição para a Seguridade Social de vinte por cento sobre
o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer
do mês ao segurado contribuinte individual.
Perde a natureza de distribuição de lucro o valor superior à participação
no capital social, pago em contraprestação por serviços à sociedade,
caracterizando o pró-labore.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MÁXIMO.
A contribuição a ser retida, pela empresa, do contribuinte individual
corresponderá a 11% (onze por cento) do total da remuneração a ele paga
ou creditada, no decorrer do mês, observado o limite máximo do salário
de contribuição, nos termos do art. 28, III c/c seu § 5o, da Lei no
8.212/1991 PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas
incontestes, comprovar o motivo de sua discordância, na forma do
contido no caput e inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
A apresentação pelo sujeito passivo de provas capazes de alterar o
lançamento do crédito previdenciário, obriga a administração Pública a
promover sua retificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

O provimento parcial em questão decorre do restabelecimento de parte das
deduções a título de salário família, em razão da apresentação da regular documentação
comprobatória de que foram observados os termos da legislação de regência. Ademais, foi
exonerada parcela do levantamento R2 – REM PAGAS AOS SÓCIOS, por não terem sido
observados os limites máximos previsto para o salário de contribuição para o cálculo da
exigência devida pelo segurado.
Contribuinte e responsável foram cientificados do Acórdão da DRJ, conforme fl.
3136 e 3138. Ainda inconformado, apenas contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, o
Recurso voluntário de fl. 3140 a 3156, em que, mais uma vez apresentou as razões que entende
justificar o reconhecimento da improcedência do lançamento, as quais serão, na medida que
tenham interesse para o presente julgamento, detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
PRELIMINARMENTE
Em sede preliminar, sem tecer maiores considerações, a defesa afirma que o
lançamento alcança período decadente.
Ainda que o argumento em questão não tenha sido incluído na impugnação, do
que se extrai que se trata de inovação ao litígio fiscal estabelecido, seu conhecimento se impões
por corresponder a matéria reconhecida reiteradamente por esta Turma de julgamento como de
ordem pública.
Ocorre que não se sustenta tal alegação.
Como se viu no relatório supra, a competência mais antiga lançada foi janeiro de
2007 e, ainda que fosse considerado o prazo decadencial mais favorável à tese da defesa, aquele
previsto no §4o do art. 150 da Lei 5.172/66 (CTN), é certo que o Fisco teria até 31 de janeiro de
2012 para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Neste caso, o lançamento foi perfectibilizado com a ciência ao contribuinte
formalizada em 30 de maio de 2011, portanto dentro do prazo legal.
Assim, rejeito a preliminar.
Após breve resumo dos fatos, a defesa passa a apresenta seus argumentos.
DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA/CONTRIBUINTE
Inicialmente a defesa aponta conduta supostamente contraditória da fiscalização
ao promover o lançamento objeto do processo 14751.720.031/2011-63, tema que não se refere
ao que se discute no presente processo.
Eventuais questionamentos relativos a utilização de “dois pesos e duas medidas”
pela adoção de aferição indireta não procedem, já que determinado levantamento realizado por
aferição indireta não impede que outras informações sejam aproveitadas dos registros contábeis.
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

Afinal, só pode ser desconsiderada a contabilidade para fins de aferição indireta se
a mácula encontrada na contabilidade afeta exatamente a grandeza que se pretende mensurar, do
que se conclui que uma mácula qualquer não inviabiliza integralmente a escrita contábil, mas
apenas aquela que com ela seja relacionada.
Ademais, conforme previsto no art. 226 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), os
livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando,
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Ou seja, os registros
contábeis sempre provam contra o contribuinte, mas a seu favor apenas quando escriturados sem
vícios.
Assim, considerando que eventuais vícios apontados no processo em que se apurou crédito
tributário por aferição indireta devem ser objeto do respectivo processo, não identifico qualquer mácula no
lançamento ou na decisão recorrida.
Nego provimento neste tema.
Levantamentos GC e GC1 (GLOSAS DE COMPENSAÇÃO
Sustenta a defesa que sobras de compensação de retenções relativas a determinado
mês são levadas para os meses subsequentes do que resultam diferenças entre os valores
declarados em GFIP e os registrados na contabilidade.
Aponta a existência de créditos apurados em fiscalização de exercícios anteriores
e pugna pelo seu aproveitamento no presente lançamento.
Sobre a matéria, a Decisão recorrida assim se manifestou:
Da análise dos dados constantes dos Quadros V e VI, do Relatório Fiscal, de fls. 63/82 e
planilha - ANEXO III: RETENÇÃO DE 11% (dados contabilidade e notas fiscais),
observa-se que realmente não foi considerado nenhum saldo de valor a compensar
advindo de anos anteriores. Ocorre que também não tem procedência o argumento da
impugnante, ao defender a existência desse saldo, haja vista, que do exame do Anexo II
- Aproveitamento de Sobras de Crédito, constante do AI 37.218.596-7, emitido na
fiscalização anterior, período de 01/2004 a 12/2006, incluído neste processo, como parte
integrante do ANEXO XII, de fls. 304/308, o saldo apontado pela empresa autuada não
existe, tendo sido aproveitado como crédito em seu favor, na sua totalidade, durante o
período da fiscalização anterior. Verifico que o valor de R$ 560.472,23 apontado como
o suposto crédito existente, é resultado da soma linear da última coluna do aludido
Anexo II, referente ao estabelecimento CNPJ 01.840.291/0002-70, o qual não se
constitui em valor a compensar a ser aproveitado como crédito no ano de 2007.
Assim não tendo sido carreado aos autos provas ou argumentos capazes de elidir esses
levantamentos, mantenho os levantamentos GC – GLOSA DE COMPENSAÇÃO e
GC1 – GLOSA DE COMPENSAÇÃO, na sua totalidade.
Como se vê, a decisão recorrida apontou objetivamente a inexistência de tal
suposto crédito, não tendo a peça recursal veiculado nenhuma informação que pudesse
contraditar as conclusões do julgador de 1a Instância administrativa.
A Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assim preceitua:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

Portanto, não tendo sido apontados pela defesa elementos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Fazenda constituir o crédito tributário pelo lançamento,
não há nada a prover no presente tema.
Levantamento GS - GLOSA DE SALÁRIO FAMÍLIA
No presente tema, a defesa não apresenta insurgência objetiva contra o
lançamento.
Aponta apenas características de seu corpo funcional que contribuem para a
inobservância às exigências legais e assume o compromisso de promover a devida regularização,
a partir da qual pugna pela realização de diligência posterior a fim de que possa ser excluído do
demonstrativo de débito o lançamento correspondente.
Assim dispõe o§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, não demonstrada a regularidade integral da dedução em tela quando da
impugnação ao lançamento, não tem amparo legal o pleito para realização de perícia posterior
para reavaliar o crédito tributário lançado.
Assim, considerando que a alegação da defesa neste tema apenas corrobora a
regularidade da parte mantida do levantamento em questão, não há nada a prover.
Levantamento RI e R2 (REM PAGAS AOS SÓCIOS
Neste tema, a defesa apenas reitera a informação prestada no curso da impugnação
de que reconhece a realização das despesas relacionada ao imóvel “Granja Mumbaba”,
apontando que as mesmas seriam devolvidas, o que não teria ocorrido até o momento da
apresentação do recurso voluntário.
Ora, aparentemente, o que pretende a defesa seria conferir a natureza de
empréstimos aos referidos dispêndios, mas não junta nenhuma prova do alegado, somente
reafirmando que não houve ainda a devolução dos numerários. Tal conclusão é exatamente a
mesma exarada pela Decisão recorrida no tema, sendo certo que, mesmo assim, a defesa se
limita a reiterar os mesmos termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse dar amparo
às suas alegações.
Portanto, mais uma vez, não tendo sido apontados pela defesa elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda constituir o crédito tributário pelo
lançamento, não há nada a prover no presente tema.
Levantamento R3-REM PAGAS AOS SÓCIOS,
No presente tema a defesa faz um histórico dos fatos que levaram ao levantamento
do crédito tributário, apresenta breve conceituação teórica para concluir:
Por todo o exposto, e por considerar que a distribuição de lucros não se caracteriza em
remuneração do trabalho mas, somente, remuneração do capital aplicado, bem assim
que a empresa já promoveu a alteração do Contrato Social com vistas à regularização
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

dessa distribuição, contesta os valores lançados no presente levantamento, por ser de
inteira justiça.
Sendo esta a síntese dos argumentos recursais, não há dúvidas de que a
distribuição de lucros não se caracteriza como remuneração do trabalho. Não obstante, o que se
tem é que não se trata propriamente de pura e simples distribuição de lucros, mas de sua
distribuição de forma desproporcional sem amparo de nenhuma previsão contida no Contrato
Social, o que justifica presumir que a parcela excedente recebida pelos sócios decorre de
retribuição pelo sua atuação diferenciada na empresa, evidenciando efetivamente retribuição do
trabalho, devendo incidir sobre esta parcela o tributo previdenciário.
Uma eventual correção de tal rotina só se aplica, naturalmente, a partir da entrada
em vigor de seus novos termos.
Assim, entendendo desnecessário trazer à balha toda a legislação corretamente
apontada pela Decisão recorrida, que adoto como amparo à presente decisão, nego provimento
ao recurso voluntário neste tema.
Levantamento R4-REM PAGAS AOS SÓCIOS
A defesa relembra que os valores lançados no presente decorre da constatação
fiscal de valores pagos diretamente aos sócios, a partir de recibos lançados contra a conta Caixa e
Bancos.
Aponta excerto do Relatório Fiscal para concluir que tais valores foram lançados
incidindo sobre a mesma base de cálculo apurada no levantamento B3, restando duplicada a
exigência.
Sobre a matéria, a Decisão recorrida assim pontou:
Para melhor elucidar os fatos, a seguir transcrevo a letra “p”, do item 4.1.13.2, do RF,
de fls. 63/82, que segundo a empresa, indicaria que o levantamento R4 estaria
demonstrado no anexo VII, que por sua vez refere-se às bases de cálculo do
levantamento R3:
4.1.13.2 VALORES PAGOS AOS SÓCIOS DE FORMA INDIRETA;
(...)
p) Os valores foram lançados no código de levantamento R4 e estão demonstrados na
planilha – ANEXO VIII: VALORES PAGOS DIRETAMENTE AOS SÓCIOS (Recibos
lançados em Caixa/Bancos)
Observe-se que não merece guarida esse argumento, haja vista, que a letra “p”, do item
4.1.13.2, do RF, de fls. 63/82, informa que os valores lançados no levantamento R4
estão demonstrados na planilha – ANEXO VIII: VALORES PAGOS DIRETAMENTE
AOS SÓCIOS (Recibos lançados em Caixa/Bancos) e não na planilha - ANEXO VII -
VALORES PAGOS DIRETAMENTE AOS SOCIOS (Recibos/cheques lançados em
Lucros Distribuídos), como quer fazer parecer a defendente.
Ademais, até que se prove em contrário, o que não aconteceu por ocasião da
impugnação, conforme demonstrado no RF, de fls. 63/82, as bases de cálculo dos
levantamentos R3 e R4, não são as mesmas, caindo por terra o entendimento da autuada
de que existiria duplicidade entre esses levantamentos.
Não obstante tão clara manifestação da Autoridade julgadora de 1a Instância, a
defesa não apresenta nenhuma consideração para contraditar as razões que emparam a Decisão
recorrida nesta matéria.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

Assim, tal qual ocorrido em tópicos anteriores, não tendo sido apontados pela
defesa elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda constituir o
crédito tributário pelo lançamento, não há nada a prover no presente tema.
Levantamento R5-REM PAGAS AOS SÓCIOS
A defesa relembra que o lançamento incide sobre valores pagos diretamente a
sócios a título de distribuição antecipada de lucros.
Argumenta de que distribuiu lucros apoiada na previsão contida no art. 1059 da
Código Civil que prevê que os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias
retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia
se distribuírem com prejuízo do capital.
Aduz que não há qualquer restrição na legislação tributária para distribuição de
lucros de forma antecipada e, ainda, que não se aplica ao caso em tela a previsão contida no
inciso II do §5o do art. 201 do Decreto 3.048/991.
Por fim, afirma que se propõe a regularizar a contabilidade apresentando os
balancetes que demonstram a regularidade dos pagamento efetuados.
Sobre o tema, assim se manifestou a decisão recorrida:
No tocante a esse levantamento relativo aos valores pagos como antecipação de lucros,
extraídos do relatório gerencial – Conciliação Bancária, não lançados na contabilidade,
conforme apuração demonstrada no ANEXO IX, não obstante os argumentos da
peticionaria de que teria se apoiado no art. 1059, do Código Civil e no art. 48, da
Instrução Normativa no 93/1997, ao informar que os valores lançados nas contas
Caixa/Bancos seriam distribuição antecipada de lucro para os sócios, imperioso se faz
transcrever as informações contidas nas letras “w” e “x”, do item 4.1.13.2, do RF, de fls.
63/82, a seguir:
w) Não há como considerar que esses valores tenham sido pagos a título de
antecipação de lucros. Não foram pagos como adiantamentos em contas do ATIVO,
não houve compensação na apuração do resultado final, não houve apuração dos
resultados mediante elaboração de demonstrativo financeiro (DRE), enfim foram pagos
apenas com base em “controle paralelo”, totalmente desvinculado da contabilidade.
x) assim, como esses pagamentos não podem ser enquadrados como antecipação de
lucros e os recursos recebidos não foram devolvidos pelos sócios, tais valores foram
considerados como remunerações/pró-labore e foram lançados de ofício no código de
levantamento R5. Os dados estão discriminados na Planilha - ANEXO IX: VALORES
PAGOS DIRETAMENTE AOS SÓCIOS (Dados do Controle Gerencial).
Nesse caso, a empresa não contradita essas informações, limita-se a afirmar que essa
distribuição seria sim, uma antecipação de lucros e que teria embasamento legal.
Ademais, está a empresa defendente vinculada ao disposto no § 1o, do art. 201, do RPS,
que conceitua remuneração, excetuando o lucro distribuído ao segurado empresário,
quando observados os termos do inciso II do § 5o, do qual depreende-se que, quando
esse pagamento tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de

1 § 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões
legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i"
do inciso V do art. 9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por cento sobre:
(...)
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica,
quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou
tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720033/2011-52

demonstração de resultado do exercício, resta configurado o pagamento de
remuneração/pró-labore, conforme já abordado no tópico Do levantamento R3 – REM
PAGAS AOS SOCIOS.
Mais uma vez, mesmo diante de tão claras considerações tanto da Decisão
recorrida quando da Autoridade lançadora, a defesa se limita a repetir o que alegou na
impugnação sem apresentar insurgência objetiva, apensas se dispondo a corrigir as falhas de sua
contabilidade, com a ressalva de que é exatamente esta mácula que impede considerar os valores
pagos como distribuição de lucros, ou seja, é exatamente por não haver lastro nos registros
contábeis que o numerário pago aos sócios foi considerado como pró-labore.
Não se trata de impor quaisquer restrições a distribuição de lucros de forma
antecipada. Trata-se, isto sim, da indisponibilidade de registros contábeis capazes de dar suporte
à afirmação de que os valores distribuídos são efetivamente lucros.
Como já dito alhures, é com a impugnação que devem ser juntados os elementos
de prova.
Assim, nada a prover.
Auto de Infração de no 37.329.162-0
No presente tema, a defesa alega que houve exigência da contribuição do
segurado acima do limite previsto na legislação.
Deixo de tecer maiores considerações sobre a matéria em razão da DRJ ter
reconhecido a procedência de tal alegação quando do julgamento da impugnação, não tendo o
contribuinte apresentado descontentamento com a conclusão da DRJ, apenas reproduzindo o
mesmo conteúdo da impugnação na peça recursal.
Assim, não há nada a prover.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 3229
DF CARF MF
Original